Tribunal: STF
Processo: ARE 1373932
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1) GDASST. EXTENSÃO A INATIVOS. ENUNCIADO Nº 34 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. 2) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA RG Nº 810. MODULAÇÃO DE EFEITOS: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO À PARIDADE, PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENSÕES. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA IN LABORE FACIENDO. NÃO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. EXTENSIVEL AOS INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20/STF. SÚMULA VINCULANTE 34/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. NÃO APLICAÇÃO DO CPC/2015. 



    1. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido se, em relação a ele, não há vedação expressa em lei. Preliminar afastada. 



    2. Prejudicial da prescrição quinquenal: deve-se reconhecer a prescrição somente das parcelas vencidas e não pagas anteriores ao quinquênio que antecede imediatamente a propositura da ação, consoante a Súmula 85 do STJ. 



    3. A diferenciação quanto aos valores pagos, a título de gratificação de desempenho, entre os servidores ativos e inativos é constitucional, desde que haja uma diferenciação entre os servidores em atividade, baseada na realização das avaliações de desempenho. 



    4. Não obstante a natureza pro labore faciendo das gratificações de desempenho, a falta de realização das respectivas avaliações de desempenho dos servidores em atividade transmuda-lhes em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos inativos pelo princípio da paridade. Precedentes do STF e Súmulas Vinculantes 20 e 34. 



    5. De acordo com o parágrafo único do art. 3° da EC 47/2005, o servidor aposentado por tempo de contribuição, que tenha ingressado no serviço público até 16/12/1998, desde que cumpridos os requisitos constantes dos incisos I a III do citado dispositivo, faz jus à paridade entre os seus proventos e a remuneração dos servidores em atividade, observando-se igual critério de revisão às respectivas pensões. Essa regra somente tem relevância com relação às gratificações genéricas. 



    6. No que tange às gratificações que efetivamente são in labore faciendo, Isto é, pagas conforme os resultados obtidos pelos servidores, é constitucional o pagamento de valores diferenciados a ativos e inativos. 



    7. "A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei n° 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5°, parágrafo único, da Lei n° 10.404/2002, no período de Junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1° da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos" (Súmula 20/STF). 



    8. Assim como a Suprema Corte entendeu que a GDASST, que sucedeu a GDATA é devida (Súmula Vinculante 34/STF), à parte autora deve ser reconhecida a paridade com relação às demais gratificações congêneres à GDATA, devidas aos servidores em atividade na unidade em que o aposentado/ instituidor estava lotado, no período imediatamente anterior à sua aposentação, no mesmo percentual devido aos referidos servidores ativos.



    9. O STF firmou a tese, dotada de repercussão geral, de que "o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão 'do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior" (RE 662.406, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe publ. em 03/08/2015). 



    10. Sobre as parcelas vencidas devem incidir correção monetária e juros de mora, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal. Aplicação uniforme dos parâmetros para a realização dos cálculos judiciais. Princípio da isonomia. Economia processual. Adequação à jurisprudência dos Tribunais Superiores em matéria repetitiva. 



    11. Os honorários advocatícios, em sede de apelação, somente serão fixados conforme os ditames do CPC/2015 com relação aos recursos interpostos contra sentença publicada após a entrada em vigor do novo Código. Interpretação dos arts. 14 e 85, §1°, do CPC/2015. Súmula 26/TRF1. 



    12. Tenho entendido que os honorários advocatícios, em hipóteses semelhantes à presente, devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (AC 0024899-42.2010.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 20/01/2016). Entretanto, no presente caso, configuraria reformatio in pejus. 



    13. Apelação da União provida em parte apenas quanto ao termo final. 



    14. Remessa oficial a que se dá provimento parcial para adequar a correção monetária e os juros de mora, nos termos do voto da relatora.“ (e-doc. 7).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 40, § 8º, 93, inc. IX, 97 e 100, § 12, da Constituição da República. Sustenta que a Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social do Trabalho (GDASST) foi fixada para os inativos em percentuais que contrariam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à atualização monetária, entende violado o entendimento da Corte no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF no tocante à modulação dos efeitos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Da Extensão aos inativos das Gratificações Genéricas Quanto ao principio da paridade, cumpre destacar que, de acordo com o parágrafo único do art. 3° da EC 47/2005, o servidor aposentado por tempo de contribuição, que tenha ingressado no serviço público até 16/12/1998, desde que cumpridos os requisitos constantes dos Incisos I a III do citado dispositivo, faz jus à paridade entre os seus proventos e a remuneração dos servidores em atividade, observando-se igual critério de revisão ás respectivas pensões — paridade esta nos moldes do art. 7° da EC 41/2005, verbis: 



    Art. 7° Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3 0 desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



    Dessarte, em se tratando de gratificação genérica, os aposentados e pensionistas devem fazer jus ao seu pagamento nos mesmos valores devidos aos servidores ativos. Assim é que, com relação às gratificações que deveriam ser pro labore faciendo, o seu pagamento deve ser assegurado também aos servidores inativos e pensionistas até que sejam realizadas as avaliações de desempenho. 



    Nessa linha, também é a jurisprudência do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade dos dispositivos que, quanto à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), instituída pela Lei 10.404, de 09/01/2002, previa o pagamento de diferentes percentuais para os servidores em atividade e os aposentados, nos seguintes termos: 



    "(...) sendo a gratificação, como é, de natureza pro labore faciendo, é óbvio que aos inativos somente será devida parcela fixa garantida a todos, porquanto o demais depende de avaliação dos servidores em atividade, que, além disso, não têm garantias do quantum lhes será permitido levar para a inatividade." (RE 476.279-0/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 15/06/2007). 



    De Igual forma, no que respeita às gratificações de desempenho, e especificamente em relação à GDASST, a Suprema Corte, no Recurso Extraordinário (RE) 572.052/RN, DJe de publicação de 17/04/2009, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado sob o regime de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que:



    "II — Embora de natureza pro labore fedendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos."



    Essas orientações foram consolidadas por meio da edição de duas Súmulas Vinculantes. Dispõe a SV 20, editada em 29/10/2009, que: 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei n° 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei n° 10.404/2002, no período de Junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1° da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos. 



    E a Súmula Vinculante 34, de 16/10/2014, que: 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho -GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005). 



    Assim como a Suprema Corte entendeu, a GDASST, que sucedeu a GDATA, é devida aos servidores inativos em paridade com os servidores em atividade na unidade em que o aposentado/ instituidor estava lotado no período imediatamente anterior à sua aposentação, no mesmo percentual devido aos referidos servidores ativos. 



    Do Termo Final 



    Como visto, tão somente a partir da realização das avaliações de desempenho, que servem de base para determinar o percentual ou o valor a ser efetivamente pago a cada servidor em atividade, é que se denotará a natureza pro labore faciendo da referida parcela remuneratória. E esse justamente deve ser o termo final da paridade da gratificação. 



    Nesse sentido, o Supremo firmou a tese, dotada de repercussão geral, de que "o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior" (RE 662.406, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe publ. em 03/08/2015). 



    Como se vê, a apelação merece provimento tão somente quanto ao termo final.” (e-doc. 7).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que a GDASST foi deferida nos exatos termos do enunciado nº 34 da Súmula Vinculante do STF, que corresponde ao decidido no julgamento do RE nº 572.052-RG/RN, ocasião em que analisado o Tema nº 67 do ementário da Repercussão Geral. Não há, portanto, divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, no particular. Confiram a ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO* - GDASST, INSTITUÍDA PELA LEI 10.463/2002. EXTENSÃO, SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. 



    II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. 



    III - Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da isonomia. 



    IV - Recurso extraordinário desprovido.



    TESE: A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST deve ser estendida aos inativos nas mesmas condições em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou sua base de cálculo. Isso porque, embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho transmudou a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos.” 



    (RE nº 572.052-RG/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 11/02/2009, p. 17/04/2009).



    5. No tocante à atualização monetária, o acórdão recorrido está em consonância com o pronunciamento do Supremo (Tema RG nº 810), quando assentadas as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.“



    (RE nº 870.947-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    6. Quanto à modulação pretendida pela recorrente, tem-se que aquela resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento. Ressalto que o Tema foi expressamente discutido no julgamento do Tema RG nº 810, ocasião em que não houve modulação de efeitos. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 46.316-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.165.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/01/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.”



    (RE nº 1.143.726-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020)



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 6), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator